Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-14.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL No 1000239-14.2017.8.11.0000
RECORRENTE(S): KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
RECORRIDA(S): GENTIL DALBERTO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1000239-14.2017.8.11.0000
RECORRENTE(S): KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
RECORRIDA(S): GENTIL DALBERTO
Na manifestação no Id. 351762878, KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, requer a “desistência do presente Recurso de id. 5488912”, razão pela qual requer a extinção do feito com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Nos termos do que dispõe o art. 998 do CPC, a parte recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou litisconsorte, desistir do seu recurso.
Em decorrência do exposto, homologo o pedido de desistência, e julgo prejudicado o presente recurso, com fundamento no artigo 998, do Código de Processo Civil.
Após o decurso do prazo recursal, determino a baixa do feito à Eg. Câmara de origem para as providências necessárias.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Vice-Presidente